Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-65.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001914-65.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), ALISSON MOREIRA OLIVEIRA - CPF: 054.784.491-30 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1001914-65.2024.8.11.0000

REQUERENTE: ALISSON MOREIRA OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – PENA DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – REQUERENTE REINCIDENTE – PLEITO PELA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – MATÉRIA ENFRENTADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NO PROCESSO ORIGINÁRIO – REVISÃO CRIMINAL NÃO SE DESTINA A FUNCIONAR COMO NOVO RECURSO DE APELAÇÃO – POSIÇÃO DA 3ª CÂMARA CRIMINAL DO TJMT CONVERGENTE COM A JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO DA MATÉRIA – REVISÃO CRIMINAL JULGADA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.

A questão relativa ao regime inicial de cumprimento da pena foi devidamente analisada pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do
recurso de apelação
nº 1027217-17.2020.8.11.0002, de modo que a presente revisão criminal pretende apenas e tão somente rediscuti-la, entretanto a referida ação autônoma de impugnação não pode ser utilizada como novo recurso de apelação.

O legislador pátrio impõe ao reincidente diversas consequências a aumentar o rigor no momento da fixação e cumprimento da pena. Dentre elas a imposição de regime inicial mais severo, pois, o seu reconhecimento tem o condão de afastar os regimes mais brandos (semiaberto e aberto).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1001914-65.2024.8.11.0000

REQUERENTE: ALISSON MOREIRA OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal apresentada em favor do requerente
Alisson Moreira Oliveira
, em face do acórdão pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos nº 1027217-17.2020.8.11.0002, que negou provimento ao recurso de apelação interposto e manteve o teor da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(
reincidência)
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 200195676).

Participaram do julgado o Des. Rondon Bassil Dower Filho (Relator), Des. Gilberto Giraldelli (revisor) e Des. Luiz Ferreira da Silva (vogal).

Em sua inicial, o requerente sustenta que o fato da pena fixada ser superior a 04 (quatro) anos, mas inferior a 08 (oito), impõe a fixação do regime inicial
semiaberto
, o que não teria sido observado pelo juízo de primeiro grau no momento de proferir sentença. Aduz que o art. 33, §2º,
b
, do Código Penal, não foi devidamente observado e que a sentença violou o princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal (ID 200193167).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela extinção da presente revisão criminal, vez que a matéria suscitada e analisada pela 3ª Câmara Criminal desta Corte no julgamento do recurso de apelação
nº 1027217-17.2020.8.11.0002 e, no caso de conhecimento da revisional, por sua improcedência (ID 205288164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1001914-65.2024.8.11.0000

REQUERENTE: ALISSON MOREIRA OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
requerente
Alisson Moreira Oliveira
foi condenado pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(
reincidência)
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 200195676).

Embora não tenha sido mencionado e não tenha havido a juntada de documentos além da sentença, o requerente
Alisson Moreira Oliveira
interpôs recurso de apelação onde pugnou (i) pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, (ii) fixação do regime inicial semiaberto e (c) concessão de justiça gratuita (ID 135231688 – Autos do processo nº 1027217-17.2020.8.11.0002).

Todas estas questões foram objeto de análise por parte da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, especificamente, em relação ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, destacou que “
a condição de
reincidente
do apelante justifica, no caso concreto, a manutenção do
regime fechado
para cumprimento da resposta penal, ainda que fixada em patamar inferior a 8 anos (no caso, 5 anos), conforme interpretação do art. 33, § 2º, alínea
a
e § 3º, do CP
” (ID 148579664 – Autos do processo nº 1027217-17.2020.8.11.0002).

O brilhante acórdão, da lavra do ilustre Des. Rondon Bassil Dower Filho amparou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1918894/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 16.6.2021) e da própria 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (RAC 1005974-57.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 25.8.2022).

A decisão colegiada ressaltou ainda, ao enfrentar a questão, que “
o regime mais gravoso se mostra o único capaz de atingir os fins da pena (reprovação e prevenção do delito e ressocialização do apenado), o que só reforça a impossibilidade de acolher o pleito defensivo
” (ID 148579664 – Autos do processo nº 1027217-17.2020.8.11.0002).

Ou seja, a matéria aventada na presente revisão criminal foi inteiramente analisada pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando do julgamento do recurso de apelação processo nº 1027217-17.2020.8.11.0002, o que impede o julgamento do mérito, na medida em que a referida ação autônoma de impugnação não pode ser manejada como uma segunda e nova apelação.

A este respeito:
“O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp n. 1.767.361/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Mas, ainda que fosse possível o julgamento da pretensão revisional, é certo que os argumentos suscitados são absolutamente improcedentes.

Segundo a inicial, a sentença e acórdão proferidos nos autos do processo nº 1027217-17.2020.8.11.0002 ofenderam a Lei Federal e ao art. 5º, XLVI, da Magna Carta, vez que fixaram o regime inicial fechado a pena de reclusão que, apesar de superior a 04 (quatro) anos, não ultrapassa 08 (oito) anos.

Entretanto, a própria Constituição Federal destaca em seu art. 5º XLVI, que “
a lei regulará a individualização da pena
” e adotará, dentre outras, como consequências de condutas criminosas, a prisão ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição temporária de direitos.

Assim, o processo e elementos a serem observados no momento de personalização da resposta penal (individualização judicial da pena) são indicados, por expressa determinação do constituinte originário, pela Lei Ordinária.

De acordo com o Código Penal, a fixação da pena compreende diversas etapas a serem observadas, quais sejam, (i) verificar as penas aplicáveis dentre as cominadas (art. 59, I, CP), (ii) a quantidade de pena aplicável, dentre dos limites previstos (art. 59, II, CP), (iii) o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 59, III, CP) e (iv) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de reprimenda, se cabível (art. 59, IV, CP).

Naquilo que concerne à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, cabe ao julgador verificar (a) a modalidade da pena privativa de liberdade cominada (reclusão ou detenção), (b) a quantidade da pena imposta, (c) a existência de reincidência e (d) a existência de circunstâncias judiciais a exigir a fixação de regime mais rigoroso.

Assim, quando se aduz que a pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos e que não ultrapasse 08 (oito) anos exige a fixação do regime inicial semiaberto, tal afirmação apenas se revela verdadeira quando o agente não for reincidente, pois o próprio Código Penal ressalta que “
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
” (art. 33, §2º,
b
).

Sendo ele
reincidente
, o regime inicial mais gravoso impõe-se, pois a reincidência trás diversas consequências ao agente, tornando mais severo o tratamento que lhe é destinado.

Para além de uma agravante (art. 61, I, CP), a reincidência altera e eleva o percentual para progressão de regime (art. 112, LEP), dificulta a concessão de livramento condicional, tem capacidade de modificar/elevar prazo prescricional (art. 110, CP), influencia e pode vedar a concessão de suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP), impede a aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pode obstaculizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II, CP), etc.

Em suma, a posição do legislador diante do reconhecimento da reincidência é bastante clara, qual seja,
a sua presença sempre elevará o rigor no momento da fixação e do cumprimento da pena
.

Não é por outra razão que o Código Penal, cumprindo a determinação constitucional para que defina os critérios para individualização da pena (art. 5º, XLVI, CRF/88), estabeleceu expressamente o regime inicial semiaberto para quem
não seja reincidente e tenha pena fixada em patamar superior a 04 (quatro), mas que não ultrapasse 08 (oito) anos
.

Isso porque,
se reincidente
, o agente condenado a pena superior a 04 (quatro), mas que não ultrapasse 08 (oito) anos, iniciará o cumprimento de sua reprimenda em
regime inicial fechado
.

Manifestando-se neste sentido, destaque-se do Supremo Tribunal Federal: “
o art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)
” (RHC 134829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 069 DIVULG 05-04-2017 PUBLIC 06-04-2017).

Assim, ainda que fosse caso de enfrentamento do mérito da revisão criminal, é certo que o pleito defensivo não encontra qualquer amparo.

Ante o exposto,
julgo a presente revisão criminal extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
vez que a matéria suscitada foi objeto de análise pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quando do julgamento do
recurso de apelação
nº 1027217-17.2020.8.11.0002, ocasião em que se posicionou acertadamente e em pleno acordo com a Constituição Federal, o Código Penal e a jurisprudência a respeito da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024